Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-47.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002232-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA DOS SANTOS - CPF: 763.235.601-00 (RECORRIDO), JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (RECORRENTE), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002232-47.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(s):

ANGELA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Em caso de desistência do plano de consórcio a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. (STJ, Reclamação nº 3.752 – GO).

Reforma da sentença para determinar a devolução dos valores descontando, além da taxa de administração, o prêmio de seguro de vida em grupo.

A condenação por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso III do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

Ante o exposto:

1
-

CONDENAR
a Reclamada a proceder com a devida restituição dos valores pagos pela parte autora (já descontados as taxas de administração no percentual de 15%), o valor de R$10.602,05 (dez mil e seiscentos e dois reais e cinco centavos), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme teor da súmula 35 STJ
;

2
– CONDENAR
a Reclamada a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para determinar o abatimento dos valores pagos a título de seguro de vida, bem como seja julgado improcedente a indenização por danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio deve ser efetuada em até trinta dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo.

O consorcio encerrou-se em setembro de 2020 e até a propositura da ação em janeiro de 2021 a empresa não havia restituído o valor devido a autora.

Assim, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais, ante a ausência de solução na esfera administrativa.

Entretanto, ao sentenciar o feito, o magistrado determinou que a recorrente proceda com a devida restituição dos valores pagos pela parte autora, descontados as taxas de administração no percentual de 15%.

Entendo que deve ser provido o recurso para determinar a devolução dos valores descontando, além da taxa de administração, o prêmio de seguro de vida em grupo, no valor de R$ 973,93 (novecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos).

Verifica-se no contrato juntado pela recorrida na inicial, que esta confirmou a adesão. Veja-se:

Portanto, entendo que a recorrida não tem direito à restituição do prêmio de seguro de vida em grupo.

Isto posto
,

conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que na devolução dos valores pagos pela parte autora sejam descontadas as taxas de administração no percentual de 15% e ainda o prêmio de seguro de vida em grupo.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022